Tribunal: TJES
Processo: 5001377-02.2023.8.08.0038
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001377-02.2023.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: GLAUCINEIA HENKE DIAS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E ALCOÓLICA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória de pessoa com transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas, em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Nova Venécia/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os entes públicos possuem o dever de custear a internação compulsória de cidadão em clínica especializada, quando comprovada, por laudo médico, a necessidade da medida em razão de transtornos mentais e comportamentais decorrentes de dependência química e da insuficiência de tratamentos extra-hospitalares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, conforme estabelecido no art. 196 da Constituição Federal, sendo um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana que impõe ao Poder Público a adoção de prestações positivas para sua garantia.

A internação psiquiátrica, em qualquer modalidade, é medida excepcional, indicada somente quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e condicionada à existência de laudo médico circunstanciado que a justifique, nos termos da Lei nº 10.216/2001.

A necessidade e a urgência da internação compulsória estão devidamente comprovadas por laudo médico, que atesta ser o paciente portador de transtornos mentais e comportamentais devido ao abuso de álcool e drogas, com prejuízos para si e para terceiros, além de rejeitar o tratamento ambulatorial.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, não prosperando as teses de ilegitimidade passiva do Município ou a necessidade de esgotamento da via administrativa, esta última afastada pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A tese da "reserva do possível" não pode ser invocada para isentar o Poder Público do cumprimento de seu dever constitucional de garantir o direito fundamental à saúde, especialmente em situações de risco à integridade do paciente e de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida em reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que, nos autos da ação ordinária proposta por
GLAUCINEIA HENKE DIAS
, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES
, julgou procedente o pedido autoral para promover a internação compulsória de JOSIMAR HENKE DIAS em clínica especializada para os tratamentos necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Compulsando os autos, verifica-se que JOSIMAR HENKE DIAS é portador de distúrbios mentais e comportamentais, em detrimento do uso abusivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas (CID 10 – F10.2/ F14.3), tendo sido recomendada, por médico especializado, a sua internação involuntária em clínica especializada para longa permanência.

Pois bem.

Consoante cediço, o artigo 6º da Constituição da República consagra a
saúde
como direito fundamental, enquanto a seção que compreende os seus artigos 196 a 200 revela o âmbito universal de proteção com o qual o Estado brasileiro se comprometeu, em razão da essencialidade das ações a ela relacionadas,
in verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro (1º, III, CF) que confere caráter prioritário às prestações positivas, destinadas a assegurar a integridade de tais prerrogativas, motivo pelo qual o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em grave malversação da ordem suprema. Confira-se:
STF, RE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524.

Ao par dessas premissas, a Lei Federal nº 10.216/2001, ao dispor sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que
“a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”
(art.4º).

O
caput
do artigo 6º do aludido diploma legal, a seu turno, estipula que
“a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”
.

In casu
, os documentos constantes da presente ação demonstram a necessidade da internação pleiteada na exordial e deferida liminarmente, porquanto o laudo médico de id. 14130902 (fl. 5) indica a urgência da internação, de modo em que atesta que JOSIMAR HENKE DIAS

é
“portador de transtornos mentais e comportamentais, devido ao abuso de bebida alcoólica e de droga ilícita, causando distúrbios prejudiciais para si e para terceiros”
, bem como que a parte rejeita atendimento junto ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.

Adita-se que a requerente é irmã do requerido e não possui condições financeiras de custear tratamento adequado e eficaz, em estabelecimento específico para tal fim, razão pela qual pleiteia que a Administração disponibilize vaga em clínica com tais características, arcando com todos os custos da terapia.

Não obstante, as contestações apresentadas pelos entes requeridos não desconstituem o direito à internação. A alegação, por parte do Estado do Espírito Santo (id. 14130909), de ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo também não prospera, uma vez que o princípio da inafastabilidade da jurisdição dispensa o esgotamento da via administrativa.

A alegação de ilegitimidade passiva do Município de Nova Venécia (id. 14130912), por sua vez, não viceja, uma vez que a Requerente efetivamente reside no Município de Nova Venécia. Ademais, não há prova robusta de que o paciente resida em Município diverso (qual seja Vila Pavão), sendo certo que, conforme bem delineado na sentença, prevalece a solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde, como previsto constitucionalmente e pacificado pela jurisprudência,
in verbis:

Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Por fim, a tese da “reserva do possível”, defendida pelo ente municipal, embora relevante no debate sobre a gestão de recursos públicos, não pode ser oposta para negar o acesso a um direito fundamental como a saúde, especialmente em casos de risco à integridade da parte e à terceiros.

Outrossim, como pontuado pela D. Procuradoria de Justiça “observa-se que o comando sentencial fora proferido em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial e doutrinário e com a legislação aplicável à matéria, inexistindo qualquer ilegalidade a ser apontada ou corrigida. Constituindo a saúde um direito fundamental de todos e dever do Estado, protegida expressamente pela Constituição Federal em seu artigo 196, deve ser garantida de forma solidária pelos entes da federação, revelando-se incontroversa a necessidade de se manter incólume o provimento submetido ao duplo grau de jurisdição, diante da demonstração inequívoca de que o paciente necessita de internação para tratamento por abuso álcool e drogas ilícitas” (id. 14793408).

Acerca do tema, este egrégio Sodalício tem confirmado as ordens de internação deferidas em casos similares, a teor dos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ATOS INFRACIONAIS GRAVES. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF. 2. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06)
. 3. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao demais elementos dos autos (relato familiar, relatório do CREAS, Boletim de Ocorrência), indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01 c/c Lei nº 11.343/06. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011464-34.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 09.09.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A internação compulsória de dependente químico, custeada pelo Poder Público, além de ser uma garantia decorrente do direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF), é assegurada expressamente em lei específica (art. 6º da Lei 10.216/01).
Precedentes do TJES. 2) Sem embargo, à luz da jurisprudência do STJ, tratando-se de medida extrema, que implica cerceamento da liberdade individual, deve ser adotada em caráter excepcional, requerendo laudo médico circunstanciado (arts. 4º e 6º da Lei 10.216/01), preferencialmente subscrito por especialista no campo da saúde mental. Precedentes do TJES. 3) Constando dos autos laudo médico circunstanciado, no qual descrito, com detalhes, o quadro clínico patológico e as tentativas frustradas de tratamento ambulatorial, exsurge justificada a adoção da medida excepcional de internação. 4) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002012-63.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 27.09.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
Este TJES já decidiu que a internação compulsória, por representar a intervenção jurisdicional na autonomia da vontade do cidadão, é medida de nítido caráter excepcional, de modo que a autorização judicial deve ser lastreada em opinião técnica sólida para garantir o direito fundamental à vida e à saúde do internado, preservando a sua dignidade como pessoa humana
. 2)
Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos
. 3) Todavia, o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em 30/10/2019, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 07/10/2021, ou seja, quase de dois anos depois. 4) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento da tutela antecipada de urgência vindicada na origem. Agravo interno prejudicado. (Data: 04/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006319-65.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

REMESSA NECESSÁRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA TRATAMENTO ADEQUADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2. O tratamento para a recuperação da dependência química inserem-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia. 3. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038190001875, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ORDINÁRIA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO NECESSIDADE COMPROVADA SENTENÇA CONFIRMADA.1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001.2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido, se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação). (TJES, Classe: Remessa Necessária, 038150043198, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária para
CONFIRMAR
a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)